Tribunal: STF
Processo: Rcl 69166
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 24100-49.2019.5.24.0005), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Especificamente, no presente caso, restou contrariada a ‘tese’ vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como Tema 246, dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), como se passa a demonstrar. 



    Isso porque, entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, com todo respeito, de forma equivocada, manter a condenação da Petrobras Distribuidora S/A de forma subsidiária, pelos débitos trabalhistas não adimplidos pela TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA. 



    Em face dessa decisão, a recorrente, ora Reclamante, interpôs recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, buscando a reforma da condenação que lhe foi atribuída equivocadamente pelo Tribunal Regional da 24ª Região, sob os argumentos de que o nosso ordenamento jurídico veda a transferência automática de responsabilidade pelos débitos trabalhistas aos entes da administração pública, como era a Autora à época dos fatos discutidos na presente ação, que figuram como tomadores de serviços. 



    [...]



    No entanto, entenderam os Ministros do Eg. TST por manter a condenação da Petrobras Distribuidora S/A, de forma subsidiária, pelos débitos da TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA, o Acórdão proferido pela turma que viola ao tema 246 do STF, sob o seguinte fundamento, verbis: 



    [...]



    A decisão em destaque contraria a tese fixada por esta Corte Suprema, tomando como base que o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em 24 de novembro de 2010, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o qual prevê que a inadimplência de contratado pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais NÃO TRANSFERE à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, oportunidade na qual se derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste. 



    [...]



    A presunção de culpa in vigilando quando não evidenciada, hipótese dos presentes autos, acarreta a contrariedade à ‘tese” vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como Tema 246, dando interpretação em desconformidade ao julgamento proferido em sede controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), e, por consequência, incorre nas hipóteses de: 



    (i) ofensa a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (hipótese do art. 988, II, do CPC/2015);



    (ii) não observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade proferida na ADC 16 (hipótese do art. 988, III, do CPC/2015); e,



    (iii) não observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (RE 760.931) (hipótese do art. 988, IV, do CPC/2015).



    [...]



    Desse modo, faz-se mais que notória a necessidade do pronunciamento desse Pretório Excelso para que, com toda vênia a que faz jus o Tribunal Superior do Trabalho seja cassada a decisão proferida por aquele órgão, com consequente afastamento da responsabilidade subsidiária da Petrobras Distribuidora S.A. no processo n.º 0024100-49.2019.5.24.0005, ou ainda que seja determinada a medida adequada para a preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal. “



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º 0024100-49.2019.5.24.0005 e, por consequência, afastada a responsabilidade subsidiária da Petrobras Distribuidora S.A. pelos débitos trabalhistas impostos na condenação de piso, ou ainda que seja determinada a medida adequada para a preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos para o reconhecimento, na sentença, da responsabilidade subsidiária atribuída à ora Reclamante (eDoc. 20, fls. 44-45):



    “Documento contrato de transporte fluvial padrão, pactuado entre a primeira reclamada prestadora e a segunda reclamada tomadora de serviço PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., fl. 442 e seguintes.



    Empresas rés tomadoras de serviço não negaram especificamente terem se usufruído, ainda que indiretamente, do labor obreiro.



    Nesse trilhar, forte nos preceitos da Súmula n. 331 do C. TST, especialmente itens IV a VI, fica reconhecida a responsabilidade subsidiária das partes reclamadas acima declinadas, observada a delimitação temporal de cada tomadora e o período prescrito, pelas condenações em pecúnia, porquanto caracterizada fiscalização ineficaz do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço primeira empresa ré como empregadora, passível de constatação pelo tempo contratual e as prestações sucessivas contratuais inobservadas.”



    A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em acórdão assim ementado (e.Doc. 22, fl. 31):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. Verificado que o transporte de combustíveis realizado por meio da empresa prestadora de serviços constituía etapa do ciclo de produção das empresas tomadoras, resta caracterizada típica hipótese de terceirização dos serviços, e não mera relação civil baseada no artigo 730 do Código Civil. Assim, imperiosa a manutenção da responsabilidade subsidiária atribuída às recorrentes, inclusive em relação ao ente público, diante da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada (culpa in vigilando). Recursos desprovidos.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Reclamante e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade em seu desfavor, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 24100-49.2019.5.24.0005).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente